Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. RAZOABILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. POSSIBIIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇAO DE OFÍCIO A MARINHA DO BRASIL AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA POSTULADA. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema INFOJUD se mostra razoável considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizada pelo Juízo de origem e a absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial.
4. Viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis em nome do agravado, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito.
5. Inexequível a expedição de ofício à Marinha do Brasil, vez que não há indícios concretos de que haveria efetividade da medida, que também possui caráter satisfativo, já que não há qualquer indicativo concreto de que o agravado detenha algum tipo de embarcação passível de penhora pelo meio constritivo almejado pelo agravante, que, de sua parte, se limitou a requerer a expedição de ofício de forma aleatória, sem qualquer contextualização com a situação pessoal do devedor.
6. Agravo parcialmente provido.